Tribunal: TJBA
Processo: 8070667-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070667-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMILLY SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA POR MOTIVO DE DOENÇA COMPROVADA. REMARCAÇÃO DO TAF. DISTINÇÃO DO TEMA 335 DO STF. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar que eliminou candidata de concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia por ausência no Teste de Aptidão Física – TAF, ocorrido na data em que a candidata se encontrava acometida por enfermidade comprovada por atestado médico, tendo requerido a remarcação do teste e a anulação do ato de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidata de concurso público por ausência ao Teste de Aptidão Física quando comprovado impedimento médico na data da prova; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode indeferir pedido de remarcação do teste sem motivação individualizada, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidata que não comparece ao TAF por motivo de doença devidamente comprovada configura medida desarrazoada quando não há prejuízo concreto à Administração.

4. O precedente do STF no Tema 335 não se aplica automaticamente quando há peculiaridades fáticas e normativas que justificam distinção, especialmente diante de impedimento médico comprovado no próprio dia do teste.

5. O edital deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e vedação ao excesso, não podendo ser aplicado de forma absolutamente inflexível.

6. A Administração Pública tem o dever de motivar adequadamente os atos administrativos restritivos de direitos, sendo inválido o indeferimento de recurso administrativo sem fundamentação individualizada.

7. A isonomia material exige tratamento diferenciado entre candidato ausente por desídia e candidato impedido por enfermidade comprovada.

8. Demonstrado o direito líquido e certo, é cabível a anulação do ato de eliminação e a realização de novo Teste de Aptidão Física em data a ser designada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato de concurso público por ausência ao teste físico é ilegal quando comprovado impedimento médico contemporâneo à data da prova.

O Tema 335 do STF admite distinção quando presentes circunstâncias excepcionais e peculiaridades normativas do certame.

A Administração Pública deve apresentar motivação individualizada ao indeferir pedido administrativo que implique restrição de direitos do candidato.

A aplicação do princípio da isonomia exige distinção entre ausência por desídia e ausência por motivo de saúde comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e isonomia; regras editalícias do concurso; Portaria nº 060-CG/17 da Polícia Militar da Bahia.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 335 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de
nº.
8070667-20.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

EMILLY SANTOS BARRETO

e

Impetrados

ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes d
a Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, POR MAIORIA.